Tribunal: TJDFT
Processo: 0744817-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS EM ROTATÓRIA. DINÂMICA DOS FATOS NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos, por NILSON DE MELLO SYLLOS, nos processos no 0744817-88.2023.8.07.0016 e 0710765-96.2023.8.07.0006 para reformar as sentenças proferidas pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que, em julgamento conjunto, condenaram o recorrente ao pagamento de R$ 2.713,00 (dois mil, setecentos e treze reais) em proveito das recorridas ADRIANY SOUSA BARROS e FABIANA BARROS LEITE, a título de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
3. Conforme exposto na petição inicial do processo no 0710765-96.2023.8.07.0006, inicialmente distribuído ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, em que figuram como autoras ADRIANY SOUSA BARROS e FABIANA BARROS LEITE, no dia 12.07.2023 o veículo Citroen "Aircross" conduzido por FABIANA, ora 2a recorrida, foi atingido pelo veículo Subaru Legacy conduzido pelo recorrente. Narram que o Citroen "Aircross" ingressou na via para acessar a rotatória de acesso à SQN 103, tendo sido atingido pelo Subaru Legacy. Sustentam que o recorrente acessou a via de forma imprudente, o que teria ocasionado a colisão. Requereram a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 2.713,00 (dois mil, setecentos e treze reais).
4. Na petição inicial do processo no 0744817-88.2023.8.07.0016, no qual a 2a recorrida figura como ré e o recorrente figura como autor, este alega culpa da condutora do veículo Citroen "Aircross", porquanto a 2a recorrida teria atingido lateralmente o Subaru Legacy, que já se encontrava na rotatória, em manobra imprudente, pois, em vez de realizar o contorno da rotatória, permaneceu em linha reta, o que teria sido a causa do incidente.
5. O Juízo de origem concluiu que “(...)a dinâmica do acidente restou indubitavelmente caracterizada, de onde se depreende que a colisão em comento foi causada por NILSON DE MELLO SYLLOS(...)”.
6. Nas razões recursais deduzidas em ambos os feitos, o recorrente narra o contexto em que teriam ocorrido os fatos, bem como apresenta imagens do que teria sido a dinâmica do acidente. No que tange às sentenças proferidas contra si, alega que estariam em dissonância com as provas, as quais demonstrariam a culpa da 2a recorrida, visto que, reitera, a condutora do Citroen "Aircross" teria avançado sobre a rotatória, em linha reta, em vez de contorná-la, o que seria a causa determinante da colisão. Pede a reforma das sentenças, a fim de que as recorridas sejam condenadas ao pagamento dos danos ao seu veículo. Subsidiariamente, em razão da escassez de provas, pede que cada parte arque com o respectivo prejuízo.
7. No processo no 0710765-96.2023.8.07.0006, as recorridas não apresentaram contrarrazões. Por sua vez, no processo no 0744817-88.2023.8.07.0016, a recorrida FABIANA BARROS LEITE, de igual modo, não apresentou contrarrazões.
8. O Juízo de primeiro grau também asseverou que “a versão apresentada por NILSON, materializada na imagem ID 170634253, não encontra qualquer razoabilidade, pois se o veículo CITROEN "Aircross" tivesse atravessado a rotatória, a colisão teria ocorrido na frente do CITROEN, e não na lateral direita, como restou evidenciado. Da mesma forma, NILSON alega que já estava ao final da sua manobra dentro da rotatória, versão que também não encontra amparo nas fotografias juntadas, eis que em tal situação, não teria como os vidros da lanterna do seu carro terem ficado na posição que ficou, no início da manobra”.
9. De fato, a versão defendida pelo recorrente não encontra suporte nas fotos anexadas aos autos, não sendo crível que a recorrida FABIANA tenha percorrido a rotatória em linha reta. Isso porque, conforme bem analisado pelo juízo sentenciante, caso tal manobra houvesse sido realizada, toda a parte dianteira do Citroen "Aircross" estaria danificada, e não somente a parte lateral dianteira direita.
10. Por outro lado, tenho que o relato das recorridas na petição inicial do processo no 0710765-96.2023.8.07.0006 também não encontra amparo nas provas anexadas aos autos. No referido processo, as recorridas afirmaram que “a 2a parte requerente entrou na via para realizar a rotatória, quando foi surpreendida pelo veículo do requerido que entrou de forma imprudente, a autora, por sua vez, tentou frear o veículo para evitar que a colisão acontecesse, porém, o réu não reduziu a velocidade e acabou danificando a parte lateral direita do veículo que é de propriedade da 1a requerente”.
11. Como se nota, a recorrida FABIANA alega que entrou na via para realizar contorno na rotatória. Contudo, não esclarece a qual via de tráfego se refere, nem de onde provinha o veículo do recorrente, o que prejudicou o cotejo de seu relato com as imagens anexadas aos autos. Assim, conclui-se que as versões apresentadas pelas partes são plausíveis, mas ambas estão destituídas de lastro probatório mínimo, não tendo as provas carreadas aos autos sido suficientes para o esclarecimento dos fatos. Além disso, as partes não produziram prova oral no momento oportuno, qual seja, em audiência de instrução em julgamento, a fim de conferir às partes a oportunidade de ampla dilação probatória, visto que não há testemunhas no caso, senão as pessoas diretamente envolvidas no evento. Tampouco há imagens de câmeras de segurança da região.
12. Com isso, entendo que o recorrente não fez prova de fato constitutivo de seu direito, de modo a amparar a pretensão deduzida no processo no 0744817-88.2023.8.07.0016 e tampouco as recorridas produziram provas para salvaguardar a pretensão formulada no processo no 0710765-96.2023.8.07.0006 (artigo 373, I, CPC), de modo que, por imperativo de lógica, cada parte arcará com o prejuízo que alega. Precedente: (Acórdão no 1704891, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 9.3.2023).
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada no processo no 0744817-88.2023.8.07.0016 para julgar improcedente o pedido formulado por NILSON DE MELLO SYLLOS em face de FABIANA BARROS LEITE. Sentença reformada no processo no 0710765-96.2023.8.07.0006 para julgar improcedente o pedido formulado por ADRIANY SOUSA BARROS e por FABIANA BARROS LEITE em face de NILSON DE MELLO SYLLOS.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.